Tribunal: TJMT
Processo: 1024461-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACORDO PARTICULAR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que celebrou acordo com um banco terceiro, que teria quitado as obrigações discutidas na execução. O agravante pugna pela denunciação da lide desse banco terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante pode ser considerado parte ilegítima no cumprimento da sentença em razão do acordo firmado com o banco terceiro; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a denúncia da lide do banco terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Este eg. Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, já consideraram a nulidade do endosso da Cédula de Produto Rural (CPR) ao banco terceiro, consolidando que a obrigação de restituição dos valores recai sobre o agravante.
4. A superveniente celebração de acordo entre o agravante e o banco terceiro não tem o condão de desconstituir obrigações já impostas por decisão judicial transitada em julgada.
5. A execução promovida pela agravada refere-se à restituição de valores antecipados ao agravante, conforme determinado na sentença original, e não à cobrança de créditos cedidos ao banco terceiro.
6. A denunciação da lide, nos termos do artigo 125, II, do CPC, exige a existência de obrigação legal ou contratual de ressarcimento do terceiro ao vencido na demanda, o que não se verifica no caso concreto.
7. Considerando que a CPR foi declarada nula, o endosso e o penhor rural ofertados tornaram-se sem efeito, afastando qualquer responsabilidade do banco terceiro no cumprimento da sentença em questão. Caso o agravante entenda ter direito ao ressarcimento pelo banco terceiro, deve buscar tal direito em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Acordo particular firmado entre o devedor e terceiro não desconstitui obrigações reconhecidas em decisão transitada em julgada.
2. A denunciação da lide é incabível quando inexistentes obrigações legais ou contratuais do terceiro de ressarcir a parte vencida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024461-02.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR]

RELATOR:
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, D
RA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ANTONIO RENE BORTOLO - CPF: 514.008.711-15 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ACORDO PARTICULAR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que celebrou acordo com um banco terceiro, que teria quitado as obrigações discutidas na execução. O agravante pugna pela denunciação da lide desse banco terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante pode ser considerado parte ilegítima no cumprimento da sentença em razão do acordo firmado com o banco terceiro; e (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para a denúncia da lide do banco terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Este
eg
. Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, já consideraram a nulidade do endosso da Cédula de Produto Rural (CPR) ao banco terceiro, consolidando que a obrigação de restituição dos valores recai sobre o agravante.

4. A superveniente celebração de acordo entre o agravante e o banco terceiro não tem o condão de desconstituir obrigações já impostas por decisão judicial transitada em julgada.

5. A execução promovida pela agravada refere-se à restituição de valores antecipados ao agravante, conforme determinado na sentença original, e não à cobrança de créditos cedidos ao banco terceiro.

6. A denunciação da lide, nos termos do artigo 125, II, do CPC, exige a existência de obrigação legal ou contratual de ressarcimento do terceiro ao vencido na demanda, o que não se verifica no caso concreto.

7. Considerando que a CPR foi declarada nula, o endosso e o penhor rural ofertados tornaram-se sem efeito, afastando qualquer responsabilidade do banco terceiro no cumprimento da sentença em questão. Caso o agravante entenda ter direito ao ressarcimento pelo banco terceiro, deve buscar tal direito em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Acordo particular firmado entre o devedor e terceiro não desconstitui obrigações reconhecidas em decisão transitada em julgada.

2.
A denunciação da lide é incabível quando inexistentes obrigações legais ou contratuais do terceiro de ressarcir a parte vencida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO RENE BORTOLO contra a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença em Resolução Contratual
”

(Proc. no 0002728-41.2008.8.11.0005), ajuizada contra o agravante por AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (cf. Id. no 143771442 dos autos de origem).

O agravante afirma que o “
cumprimento de sentença é oriundo da ação de resolução contratual, na qual, envolvem três partes, Agrenco do Brasil, Antônio Renê Bortolo (agravante) e Banque
Cantonale
”, daí porque, nos termos do art. 125 do CPC, formulou pedido de denunciação da lide ao Banque
Cantonale
, mas o pedido não foi apreciado.

Ademais, o agravante celebrou acordo com o Banque
Cantonale
“
quitando todas as obrigações, sendo que tal documento está anexado nos autos, ficando comprovado expressamente a responsabilidade direta de direito de regresso que o agravante tem contra o Banque
Cantonale
, logo, eventual crédito da empresa Agrenco (agravada) estaria quitado, ou então, em última análise, que a Agrenco deveria cobrar do Banque
Cantonale
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para “
modificar a decisão de primeira instância, acolhendo o pedido de denunciação à lide do Banque
Cantonale
de
Geneve
”; de imediato, pede suspensão dos efeitos

A decisão vinculada ao Id. no 238982669 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 241764199).

A d. Procuradoria Geral de Justiça “
por não vislumbrar, in
casu
, a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito, e, atenta ao teor da mencionada Recomendação no 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público
” se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo prosseguimento desta.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CELITO LILIANO BERNARDI
,
OAB
/
MT
No
7008
.

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

A questão central do presente recurso reside na alegação de ilegitimidade passiva do agravante no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os valores foram objeto de acordo com o Banque
Cantonale
de
Genève
(BCGE), e na necessidade de denunciação da lide da referida instituição financeira, pois segundo o agravante, restou “
comprovado expressamente a responsabilidade direta de direito de regresso que o agravante tem contra o Banque
Cantonale
, logo, eventual crédito da empresa Agrenco (agravada) estaria quitado, ou então, em última análise, que a Agrenco deveria cobrar do Banque
Cantonale
” (cf. Id. no 236415197).

Conforme bem destacado pela decisão agravada as alegações do agravante já foram objeto de análise e superadas no bojo da própria ação que deu origem ao cumprimento de sentença.

Este
eg
. Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 117.742/2008, reconheceu expressamente a nulidade do endosso da CPR ao BCGE, entendimento posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.147.150/MT. Assim, ficou definitivamente assentado que a obrigação de restituição dos valores recai sobre o agravante, o que inviabiliza a reabertura da discussão no presente momento processual.

Dessa forma, eventual transação celebrada pelo agravante com o BCGE não tem o condão de desconstituir as obrigações já impostas em decisão transitada em julgada.

Além disso, a execução movida pela Agrenco visa à restituição de valores adiantados ao agravante, conforme determinado na sentença original, e não à cobrança de eventuais créditos cedidos ao BCGE. Logo, não há fundamento jurídico para evitar a legitimidade passiva do agravante.

Ainda, com relação ao pedido de denunciação da lide, nos termos do artigo 125, II, do CPC, verifica-se que esta é cabível quando há obrigações legais ou contratuais do terceiro de ressarcir aquele que foi vencido na demanda. No presente caso, não há qualquer previsão legal ou contratual que obrigue o BCGE a suportar a restituição de valores à Agrenco.

Além disso, conforme já exposto, o endosso da CPR foi declarado nulo, razão pela qual o BCGE não pode ser considerado responsável pelo subsídio cobrado no cumprimento de sentença. Se eventualmente o agravante entender que deve ser ressarcido pelo BCGE em razão do acordo que celebrou, deverá buscar tal ressarcimento por meio de ação própria, e não no âmbito do presente cumprimento de sentença.

Portanto, a denunciação da lide do BCGE se revela manifestamente incabível, pois a relação jurídica subjacente já foi consolidada por decisão judicial transitada em julgada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Custas pelo agravante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA.

DRA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 01/04/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Pedi vista dos autos para examinar com mais profundidade a tese suscitada pelo Agravante, especialmente no que tange à alegada ilegitimidade passiva e ao pedido de denunciação da lide ao Banque
Cantonale
de
Genève
– BCGE, com fulcro no art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, documentos que os instruem e os argumentos lançados nas peças processuais, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da ação de resolução contratual (Proc. no 0002728-41.2008.8.11.0005), promovida pela Agrenco do Brasil S/A – em recuperação judicial, objetivando a restituição de valores adiantados ao agravante.

O agravante sustenta, em suma:

· Que celebrou acordo extrajudicial com o BCGE, quitando integralmente a dívida originada das
CPRs
objeto do processo;

· Que, por essa razão, a obrigação estaria extinta, inexistindo legitimidade da Agrenco para cobrar os valores;

· Que caberia a denunciação da lide ao BCGE, a fim de que este assuma eventual condenação ou, subsidiariamente, viabilize ação de regresso futura.

O argumento do agravante sobre a validade do endosso das
CPRs
já foi definitivamente resolvido por esta Corte de Justiça no julgamento do RAI no 117.742/2008, em decisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.147.150MT, que reconheceu expressamente a nulidade do endosso da CPR ao BCGE.

Com a coisa julgada formada, consolidou-se a obrigação pessoal e direta do agravante de restituir os valores adiantados pela Agrenco, sendo inviável a reabertura da discussão jurídica quanto à titularidade do crédito.

Importa assinalar, com absoluta clareza, que a execução promovida pela Agrenco do Brasil S/A – em recuperação judicial – tem por objeto o cumprimento de obrigação pecuniária de natureza pessoal imposta ao agravante, consubstanciada em sentença judicial transitada em julgado, no bojo da ação de resolução contratual.

Conforme consta dos autos, a condenação decorreu da restituição de valores adiantados pela Agrenco ao Sr. Antônio Rene Bortolo, para aquisição de safra futura, representada por Cédula de Produto Rural (CPR), cujo endosso posterior ao Banque
Cantonale
de
Genève
foi declarado nulo por decisão judicial com eficácia preclusiva e imutável (RAI no 117.742/2008, confirmado no REsp no 1.147.150/MT).

É dizer: não se trata de cobrança de crédito cedido ou de endosso cambial eficaz à instituição financeira estrangeira, mas de restituição de adiantamento contratual frustrado, cuja responsabilidade recaiu diretamente sobre o agravante.

A sentença exequenda não reconheceu a existência de obrigação solidária ou alternativa entre agravante e BCGE, tampouco reconheceu a este último qualquer titularidade do crédito em litígio. A causa de pedir é própria e direta entre Agrenco e o agravante, de modo que a legitimidade passiva decorre da própria sentença condenatória, e não pode ser redirecionada sob alegação de cessão informal ou acordo particular com terceiros alheios à relação processual originária.

Impõe-se reafirmar: o cumprimento de sentença se submete ao princípio da fidelidade objetiva ao título executivo judicial, conforme inteligência dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil. O exequente pode apenas exigir o que lhe foi judicialmente reconhecido, e o executado somente pode opor matérias elencadas no art. 525 do CPC, sendo vedada, nesta via, a rediscussão da legitimidade já reconhecida no processo de conhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça tal compreensão:

“A execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada
.”(
STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 22/06/2010,
DJe
01/07/2010)

Em outras palavras, o que se executa não é a relação cambial eventualmente havida com o BCGE, mas sim a relação obrigacional material surgida entre as partes contratuais originárias, sendo irrelevante eventual ajuste extrajudicial entre o devedor e terceiro estranho à relação exequenda.

Ademais, permitir a exclusão do agravante da execução com base em acordo bilateral com terceiro, significaria esvaziar os efeitos da sentença, subverter a lógica do título judicial e violar o princípio da inalterabilidade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Por fim, verifico que a decisão agravada não analisou a questão da denunciação da lide, todavia, tendo em vista a apreciação pelo Relator registro que compartilho do seu entendimento, tendo em vista que, O art. 125, II, do CPC, admite a denunciação da lide àquele que esteja contratual ou legalmente obrigado a indenizar o prejuízo do vencido.

No entanto, para sua admissibilidade, exige-se:

1. Comprovação prévia e segura da obrigação regressiva;

2. Que o resultado da ação tenha repercussão direta sobre o denunciado;

3. Que não haja coisa julgada impedindo tal relação.

Contudo, no presente caso:

· Não há cláusula contratual expressa e eficaz que imponha ao BCGE o dever de ressarcimento;

· O processo de origem já formou coisa julgada quanto à responsabilidade exclusiva do agravante;

· Eventual pretensão de ressarcimento deverá ser buscada em ação autônoma, e não por meio de denunciação extemporânea e desprovida de respaldo legal.

A tentativa de afastar a legitimidade da Agrenco e redirecionar a execução ao BCGE configura, em verdade, inovação jurídica indevida, além de afronta à autoridade da coisa julgada.

A denunciação da lide, nas condições apontadas, revela-se inadmissível, por carecer dos requisitos legais, notadamente a existência de obrigação atual e previamente reconhecida entre agravante e BCGE.

Portanto, não merece reforma a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Ante todo exposto, acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025